Tribunal: STF
Processo: Ext 1784
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de Ofício da 1ª Vara Criminal Federal de São Paulo, mediante o qual se solicita orientação acerca das providências a serem adotadas com relação aos passaportes do extraditando, que se encontram acautelados naquele Juízo (e-doc. 66, p. 3).



    2. Por meio da petição nº 40.466/2024, o extraditando requer a liberação de seus passaportes, além de liberação do alerta e restrição em seu nome junto ao STI-MAR - Sistema de Tráfego Internacional, da Polícia Federal (e-doc. 66 - 68).



    3. Decido.



    4. Foi assentada unanimemente pela Segunda Turma a improcedência do pedido de extradição, conforme acórdão constante do e-doc. 58. 



    5. Em face de tal julgamento, a retenção dos passaportes e o alerta STI-MAR perderam a razão de ser, como, no mais, a prisão preventiva (mesmo na modalidade domiciliar), já expressamente revogada. 



    6. Assim, expeça-se ofício ao Juízo da 1ª Vara Criminal Federal de São Paulo, com cópia desta, a fim de que proceda a restituição dos passaportes Channo Cho, acautelados naquele juízo, com entrega pessoal ao próprio titular ou a procurador que se apresentar com poderes específicos.



    7. Determino, ainda, a expedição de Ofício à Polícia Federal, também com cópia desta, para a imediata retirada do nome do extraditando Channo Cho (ou Chan Ho Cho) do Sistema de Tráfego Internacional - Módulo de Alertas e Restrições - STI-MAR.



    8. Após, com a certificação do trânsito em julgado, proceda-se à imediata baixa e arquivamento.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator